Tribunal: CARF
Processo: 10950.724450/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10950.724450/2012-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.068 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
R. D. M. TRANSPORTES LTDA-ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de auto de infração lavrado contra o
contribuinte R.D.M. Transportes LTDA-ME, ora Recorrente, em que a fiscalização constitui
créditos tributários de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS referentes aos anos-
calendários de 2007, 2008 e 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724450/2012-58
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724450/2012-58

A acusação fiscal está arrimada no fato de o contribuinte, mesmo intimado para
tanto, não ter comprovado as movimentações financeiras identificadas em suas contas bancárias
nos referidos anos-calendários. Ainda, consta dos autos, às fls. 531, ADE que promoveu
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2009.
Devidamente intimados do Auto de Infração, somente Recorrente apresentou
extensa Impugnação Administrativa.
Como de depreende do apelo, a pessoa jurídica, em seu longo arrazoado, alegou,
em sede de preliminar, (i) nulidade da autuação por vício no MPF; (ii) nulidade, por cerceamento
de defesa, por suposta falta de indicação dos dispositivos legais na autuação; (iii) nulidade, por
falta de motivação e fundamentação na autuação; (iv) nulidade pelo fato de o lucro ter sido
arbitrado.
No mérito, afirmou (v) que não omissão de receitas, discorrendo sobre cada um
dos tributos constituídos de ofício pela fiscalização e suas respectivas bases de cálculo. Por fim,
alegou (vi) a impossibilidade de utilização da SELIC como índice de correção dos créditos
tributários e (vii) o caráter confiscatório das penalidades aplicadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR), nos termos do
acórdão recorrido, negou provimento à Impugnação Administrativa apresentada, deixando claro
que o contribuinte não se insurgiu contra o ato que promoveu a sua exclusão do Simples
Nacional.
Intimado da decisão proferida, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no
qual pugnou apenas pelo reconhecimento da nulidade da autuação, uma vez que, aos seus olhos,
o “simples depósitos bancários não podem servir para constituição do crédito tributário”.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o foi intimado do teor do acórdão recorrido em
23/08/2013 (comprovante de fls. 681), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
24/09/2013 (fls. 682), ou seja, o apelo foi apresentado dentro do prazo de 30 dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRESUNÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/96.
No apelo apresentado, em que pese o Recorrente aduzir pela “nulidade” do
lançamento, o que se percebe é que a discussão se refere ao mérito do lançamento e é desta
forma que deve ser analisado.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724450/2012-58

Neste sentido, o Recorrente alega que não se pode considerar como renda as
movimentações financeiras identificadas em seus extratos bancários e que, por isso, deve ser
“anulado” o lançamento combatido.
Afirma, neste ponto, que a fiscalização deveria comprovar que o contribuinte
auferiu renda passível de tributação e que não poderia considerar como renda os créditos
identificados em suas movimentações bancárias.
Neste ponto, importante destacar que a Lei no 9.430/96 presume que a existência
de depósito bancários, sem que haja a comprovação da origem dos recursos por parte do
contribuinte, pode ser considerada como omissão de receita pela fiscalização. É o que determina,
expressamente, o artigo 42 da citada lei. Veja-se:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A adequação deste dispositivo aos comandos da Constituição Federal de 1988,
notadamente aos princípios que balizam e limitam o poder de tributar dos entes competentes para
instituir e cobrar tributos, dentre eles o da Capacidade Contributiva, é questionável. Tanto que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 2015, a repercussão geral da discussão nos autos do
RE 855.649, nos termos da ementa a seguir transcrita:
IMPOSTO DE RENDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ORIGEM DOS RECURSOS
NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA –
INCIDÊNCIA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – ARTIGOS 145, § 1o, 146,
INCISO III, ALÍNEA “A”, E 153, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, a autorizar a constituição de créditos tributários do Imposto de
Renda tendo por base, exclusivamente, valores de depósitos bancários cuja origem não
seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório. (RE
855.649 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 27/08/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015 )
Como se não bastasse, em decisão proferida no dia 03/05/2021, o plenário do
Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da discussão, fixando a seguinte tese (Tema 842): "O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Ressalte-se, ainda, que, pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, pode-se
observar que não há uma presunção absoluta na caracterização de omissão de receita pelo
simples crédito de valores nas contas do contribuinte. Pelo contrário: a presunção é relativa, na
medida em que o contribuinte, após ser intimado para tanto, pode demonstrar através de
documentação hábil e idônea a origem e o lastro dos recursos identificados e que transitaram em
contas correntes e de investimentos mantidos junto às instituições financeiras.
Entretanto, não fazendo prova cabal da origem daqueles recursos, é dever da
fiscalização caracterizar a omissão de receita e, se for o caso, lavrar a autuação, constituindo,
assim, crédito tributário em desfavor do contribuinte.
Por outro lado, no que tange especificamente ao IRPJ, também deve-se deixar
claro que, uma vez caracterizada a omissão das receitas, não há que se falar em necessidade de
comprovação, por parte do fisco, do acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do referido
tributo. Neste sentido, já se pronunciou este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724450/2012-58

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJExercícios: 2004 e 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.Com a edição da Lei n° 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a
ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos o lançamento de oficio, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem
dos recursos utilizados nessas operações. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO.
ESPÉCIES DISTINTAS.A disposição legal acerca da omissão de rendimentos, em face
de valores creditados em conta sem a comprovação de suas origens, prescinde para a
sua aplicação de que haja a ocorrência de acréscimo patrimonial, mormente o fato de a
interessada consistir-se em pessoa jurídica, quando a ausência de escrituração e dos
documentos que a amparam enseja o arbitramento do lucro, com base na receita tida por
omitida. MULTA DE OFICIO.Na ausência de descrição dos fatos que ensejaram a
qualificação da multa de 150%, deve a mesma ser reduzida ao percentual de
75%.LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS.Os lançamentos reflexos,
uma vez que nada específico a esses foi contraditado, seguem a sorte do lançamento
principal (IRPJ).Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (Número do Processo
12963.000069/2007-19 - Contribuinte MANHATTAN - FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA - Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO Data da Sessão
12/11/2010 - Relator(a) Paulo Jakson da Silva Lucas - No Acórdão 1301-000.446)
Este entendimento é, inclusive, o objeto da súmula 26 do CARF (“A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.), não podendo ser interpretado
de outra forma por este colegiado administrativo nos termos regimentais.
Fixadas essas premissas, será legítimo a autuação pela fiscalização com base nos
valores creditados em conta corrente ou de investimento do contribuinte, desde que reste
comprovado (i) os valores que circularam nas contas de depósito ou de investimentos do
contribuinte e (ii) que seja dada oportunidade a este de demonstrar a origem dos recursos e que
estes não são, efetivamente, renda tributável ou que já foram levados à tributação.
No presente caso, a fiscalização promoveu de forma correta o processo de
fiscalização, dando todas as oportunidades para o Recorrente justificar os créditos identificados
em suas contas bancárias, mas esse não apresentou comprovação de que aqueles créditos não
seriam receitas passíveis de tributação.
Em seu apelo, o Recorrente não tenta justificar a origem dos créditos, afirmando,
tão-somente, a impossibilidade de aplicação da presunção contida no já transcrito artigo 42 da
Lei no 9.430/96. Desta feita, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital